Tribunal: TJSP
Processo: 1018622-53.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Ação ordinária de nulidade de ato administrativo c.c. indenização por dano moral – Concurso público para ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo – Candidato desclassificado na fase de investigação social – Ausência de proporcionalidade e razoabilidade – Inadmissibilidade da exclusão na espécie – Dano moral inexistente – Precedentes – Sentença de improcedência da ação –

Ementa:
Ação ordinária de nulidade de ato administrativo c.c. indenização por dano moral – Concurso público para ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo – Candidato desclassificado na fase de investigação social – Ausência de proporcionalidade e razoabilidade – Inadmissibilidade da exclusão na espécie – Dano moral inexistente – Precedentes – Sentença de improcedência da ação – Provimento parcial do recurso.